Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705224-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FLAVIA SOARES BEZERRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FLAVIA SOARES BEZERRA (ID 35147082), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 44358698). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 735 da sistemática da repercussão geral (ARE 808.524) (ID 44358700). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão vergastado e as razões do apelo extremo discutem a respeito do direito subjetivo de nomeação da recorrente, aprovada fora do número de vagas, para o cargo de técnico em fiscalização da TERRACAP, diante da notícia de suposto desvio de função de auxiliares de fiscalização para o desempenho das mesmas atribuições, e não em decorrência de posteriores contratações temporárias, como delimitado no precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031